Tribunal: STF
Processo: RE 1581841
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e outro réu, proferiu acórdão (eDOC 336, p. 1-28) assim ementado:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.613/98. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRELIMINARES REJEITADAS. CRIME ANTECEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. 
1. Não prospera a preliminar de atipicidade da conduta em razão da ausência de demonstração do crime antecedente, visto que ele restou plenamente identificado nos autos e refere-se ao tráfico internacional de drogas. 
2. A alegação de incompetência do juízo já foi objeto das exceções de incompetência autos nº 5000328-12.2018.404.7000 e autos 5000341- 11.2018.404.7000, sendo devidamente afastada.
3. Não há falar em afronta ao princípio da correlação se há nos autos correspondência entre a condenação e a imputação feita ao agente, conforme a descrição do fato criminoso na denúncia, do qual se defendeu o acusado. 
4. O acervo probatório deixou claro que a infração penal antecedente do delito denunciado nesta ação penal é o tráfico internacional de entorpecentes reiteradamente praticado por LUIZ CARLOS DA ROCHA durante todo o período entre aquelas ações penais e esta, e a partir do qual têm origem os valores por ele auferidos durante aquele ínterim.
5. Em relação ao crime de lavagem de dinheiro, a instrução processual culminou na prova inequívoca de que no dia 10/04/2017, LUIZ CARLOS DA ROCHA e WILSON RONCARATTI dissimularam a natureza, origem, localização e movimentação de montante equivalente a R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) proveniente diretamente de infração penal anterior, qual seja, do tráfico internacional de drogas, mediante aquisição, junto a Hamilton Brandão, da ‘Fazenda Jupinda II’, de Matrícula 1.176, localizada na Rodovia BR-163 (MT-320), km 52, CEP 78.535-000, zona rural, entre as cidades de Marcelândia-MT e Santa Helena-MT, com 620 hectares, conforme escritura pública de compra e venda da propriedade, lavrada no 2º Tabelionato de Notas e de Protesto da cidade de Marcelândia-MT naquela data, que foi incluída na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC). 
6. O pedido de transferência do réu LUIZ CARLOS para estabelecimento prisional estadual próximo ao seu vínculo familiar é questão a ser analisada em incidente de transferência próprio, o que já ocorreu no julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 5076893-41.2023.4.04.7000/PR. 
7. Desprovimento da apelação de LUIZ CARLOS DA ROCHA. Julgado prejudicado o recurso de apelação do reú WILSON RONCARTTI, porquanto sobreveio declaração de extinção da punibilidade, em razão do óbito.” (eDOC 336, p. 27).

Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 352, p. 1-10).

Daí o recurso extraordinário (eDOC 361, p. 1-15) com alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso LIII, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.

O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 360, p. 1-16).

O Vice-Presidente do TRF da 4ª Região admitiu os citados recursos (eDOCs 375 e 377)

No STJ, procedeu-se ao julgamento do REsp 2.181.524/RS (eDOC 396, p. 1-7), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 407, p. 1-9). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 412, p. 1).

Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 233.736/PR (certidão; eDOC 135, p. 1).

É o relatório. 

Decido.

De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.
Outrossim, a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).

Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
  Documento assinado digitalmente